Tribunal: TJPA
Processo: 0815352-95.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815352-95.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: GILMAR OLIVEIRA LIMA, MARCO ANTONIO OLIVEIRA LIMA, FERNANDO OLIVEIRA LIMA, HELMO OLIVEIRA LIMA, LUCIANO OLIVEIRA LIMA, HUMBERTO JOSE LEMOS PINTO, LEMOS E BOUHID ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0815352-95.2023.8.14.0000

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: GILMAR OLIVEIRA LIMA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA PECUNIÁRIA SOBRE O VALOR DA CAUSA. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Eldorado dos Carajás que, em Ação Civil Pública, reconheceu a litigância de má-fé do ente estatal e fixou multa de 3% sobre o valor corrigido da causa. O recurso pleiteia a reforma da decisão, sob alegação de ausência de comprovação de má-fé e desproporcionalidade da penalidade imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a atuação do Estado do Pará caracteriza litigância de má-fé; e (ii) analisar se a multa de 3% sobre o valor corrigido da causa, equivalente a R$ 900.000,00, é desarrazoada e desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Litigância de má-fé exige, nos termos do art. 80 do CPC, prova inequívoca de conduta dolosa ou intencionalmente desleal, o que não ficou demonstrado nos autos.

4.

A atuação do Estado do Pará está legitimada pela busca de revisão de decisão judicial, com fundamento no Tema 858 do STF, que admite a discussão sobre a dominialidade de bem expropriado, mesmo após trânsito em julgado.

5.

A multa aplicada revela-se desproporcional, considerando a ausência de dolo comprovado e a relevância dos interesses públicos em questão.

6.

A jurisprudência dominante assegura que ações civis públicas podem ser manejadas para questionar atos judiciais potencialmente lesivos ao erário, não configurando má-fé o exercício legítimo do direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração de litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa ou intencionalmente desleal.

2.

A imposição de multa por litigância de má-fé deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3.

É legítima a propositura de ações judiciais pelo ente público visando à proteção do patrimônio coletivo e à gestão responsável do orçamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e XXIV; CPC, arts. 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1010819/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 26.05.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1671598/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.06.2020.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER DAR PROVIMENTO
ao recurso Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário da 43ª Sessão Ordinária da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro (09/12/2024).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Célia Regina de Lima Pinheiro
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento, interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Eldorado dos Carajás, nos autos da Ação Civil Pública nº 0800505-34.2023.8.14.0018, ajuizada em face de dos HERDEIROS E SUCESSORES DE GERALDO MENDONÇA DE LIMA.

Historiando os fatos da ação de conhecimento, verificou-se que o Estado do Pará ajuizou Ação Civil Pública com pedido de tutela provisória antecedente, visando à suspensão do pagamento de precatórios inscritos em favor dos recorridos, argumentando inconsistências no domínio da propriedade objeto de desapropriação indireta e exorbitância no valor de indenização, bem como questões relacionadas à revisão de critérios fixados em decisão judicial anterior.

O Juízo singular indeferiu liminarmente o pedido de suspensão dos pagamentos, ao passo que, em segunda instância, houve decisão em Agravo de Instrumento diverso para suspender temporariamente os referidos pagamentos.

A ação tramitou em seu curso regular até a prolação da decisão, a qual foi proferida nos seguintes termos:

"Ante o exposto, reconheço a litigância de má-fé por parte do ESTADO DO PARÁ, nos termos do art. 80, I, II, IV e V, do CPC, nos termos da fundamentação acima. Fixo multa em 3% (três por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do art. 81, do CPC, em benefício dos requeridos. Fixado tal valor considerando o excesso de condutas processuais reconhecidamente de má-fé, bem como o fato de haver tutela antecipada em favor da apenada.”

Inconformado com a decisão, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que a decisão combatida incorreu em equívocos ao reconhecer litigância de má-fé, determinando multa sobre o valor corrigido da causa.

Argumentou que a matéria discutida encontra respaldo no Tema 858 do STF, que excepcionalmente permite a discussão sobre a dominialidade de bem expropriado mesmo com decisão indenizatória transitada em julgado. Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a sua reforma integral.

Em contrarrazões, os recorridos destacaram que o presente recurso seria o quinto Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará em um curto intervalo de tempo, reiterando alegações já superadas e configurando, segundo os agravados, tentativa de tumultuar o andamento processual e postergar o cumprimento de decisão judicial há muito transitada em julgado. Enfatizaram ainda que o objetivo da ação originária seria apenas procrastinar os pagamentos, configurando abuso do direito de litigar.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se no sentido de que a questão dos autos não demandava intervenção ministerial, uma vez que não envolvia interesse público ou social específico, conforme disposto no art. 178 do CPC. Limitou-se a pontuar que a condução da lide deveria observar os princípios da boa-fé processual e da cooperação entre as partes.

Este é o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, visando reformar decisão que impôs ao ente público a condenação por litigância de má-fé, culminando na aplicação de multa de 3% sobre o valor da causa.

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

Destaco, preambularmente, que a análise do presente agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão recorrida, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos a alegações preliminares e de mérito da Ação Civil Pública, o que acarretaria, na hipótese, supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A presente discussão centra-se no fato de ter o Estado do Pará
ajuizado demanda coletiva, com a finalidade de suspender pagamentos de precatórios, fundamentando-se na existência de inconsistências relevantes relacionadas ao domínio da propriedade objeto da desapropriação indireta e ao valor da indenização, reputado exorbitante.

A narrativa processual destaca que a iniciativa do ente público não se tratou de manobra processual ou de abuso de direito, mas de uma ação legítima para resguardar interesses coletivos, especialmente o patrimônio público, que é de responsabilidade constitucional e moral do ente federativo.

É incontestável que a atuação estatal na propositura de medidas judiciais visa proteger recursos públicos, buscando a melhor gestão dos bens que pertencem à sociedade como um todo. É igualmente inegável que o direito de ação, assegurado pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, confere ao Estado o poder-dever de buscar a revisão de decisões judiciais quando há indícios sólidos de irregularidades ou de lesão ao erário.

No caso em questão, o dever de indenizar por parte do Estado surgiu em virtude da condenação em uma Ação de Desapropriação Indireta, na qual foi reconhecido que o direito de propriedade de Geraldo Mendonça de Lima – e, por consequência, de seus herdeiros e sucessores – sobre o imóvel registrado na matrícula nº 1.570 foi prejudicado por uma ocupação irregular, resultando na execução de título judicial.

Contudo, no bojo do Pedido de Providências nº 0001943-67.2009.2.00.0000, processado perante o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), foi determinado o cancelamento de matrículas de imóveis, que expedidas em descompasso com a legislação nacional, o que ensejou o cancelamento da matrícula nº 243, da qual originou a matrícula nº 1.570,

De acordo com os autos, a matrícula inicial contemplava uma área superior a 6.000 hectares, que foi alienada sem a necessária autorização do Senado Federal, conforme estipulado pelo artigo 164, parágrafo único, da Constituição Federal de 1967.

Em razão deste fato é que o Estado manejou a ação civil pública no primeiro grau, utilizando o precedente firmado no Tema 858 do STF, que admite a possibilidade de rediscussão de questões relacionadas ao domínio de bens expropriados, mesmo diante de decisões transitadas em julgado.

No caso em exame, a aplicação da teoria da coisa julgada inconstitucional constitui importante fundamento para a atuação do Estado do Pará.

O objetivo da ação originária não foi, em momento algum, protelar o pagamento devido, mas assegurar que o quantum indenizatório fosse revisado à luz do princípio da justa indenização, previsto no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal. Tal princípio protege tanto o particular quanto o próprio Estado, permitindo que valores exorbitantes e incompatíveis com a realidade sejam questionados judicialmente, de forma a evitar danos irreparáveis ao erário.

É importante destacar que a imputação de má-fé processual exige, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, prova inequívoca de conduta dolosa ou intencionalmente desleal.

No presente caso, o Juízo de origem limitou-se a reproduzir trechos genéricos da legislação, sem apresentar fundamentos concretos que demonstrassem qualquer intenção do ente público de agir de forma temerária ou abusiva. Pelo contrário, a atuação estatal mostrou-se lastreada em fundamentos jurídicos sólidos e alinhada à jurisprudência dominante, configurando exercício legítimo do direito de ação.

Ademais, a imposição de multa pecuniária no patamar de 3% sobre o valor da causa atualizada, equivalente a valores que ultrapassam R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), revela-se desproporcional e desarrazoada, considerando a ausência de comprovação de má-fé e a relevância dos interesses públicos em discussão.

A aplicação de sanções processuais deve ser orientada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando penalizar o Estado em situações em que sua atuação está legitimada pela busca de proteção ao patrimônio coletivo.

A jurisprudência pátria reforça que ações civis públicas podem ser manejadas para questionar atos judiciais potencialmente lesivos ao erário, especialmente em situações excepcionais como as narradas nos autos. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal têm reconhecido que a coisa julgada inconstitucional não se presta a obstaculizar o acesso à Justiça para revisão de decisões manifestamente lesivas ao patrimônio público, sendo perfeitamente possível o ajuizamento de medidas como a presente.

Em reforço deste entendimento, transcrevo as jurisprudências colacionadas ao recurso de Agravo de Instrumento nº 0811855-73.2023.8.14.0000, que são fundamentos para o manejo da ação coletiva em questão:

EMENTA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA ACERCA DA DOMINIALIDADE. INDENIZAÇÃO A SER PAGA APENAS MEDIANTE PROVA DA PROPRIEDADE. USO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA DISCUTIR O DOMÍNIO. POSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. RECEBIMENTO SOMENTE NA HIPÓTESE DO DEVIDO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO.

1.
Possibilidade de propositura de ação civil pública, pelo Ministério Público, para discutir a titularidade de imóvel objeto de ação de desapropriação, em que já formada coisa julgada.

2.
Inexistência de coisa julgada sobre o domínio na ação de desapropriação, de modo que tal princípio constitucional não é desrespeitado, em face do ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público, com o propósito de reconhecer a propriedade da União sobre terras localizadas em faixa de fronteira. Inaplicabilidade do prazo bienal para ajuizamento de ação rescisória
.

3. Os honorários advocatícios fixados na sentença da ação de desapropriação somente serão devidos caso seja efetivamente paga a indenização aos demandados. Por se tratar de verba acessória, os honorários sucumbenciais estão associados ao efetivo êxito da parte.

6. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.

Tema 858, fixada a seguinte tese de repercussão geral:

“I -
O trânsito em julgado de sentença condenatória proferida em sede de ação desapropriatória não obsta a propositura de Ação Civil Pública em defesa do patrimônio público, para discutir a dominialidade do bem expropriado, ainda que já se tenha expirado o prazo para a Ação Rescisória;

II -
Em sede de Ação de Desapropriação, os honorários sucumbenciais só serão devidos caso haja devido pagamento da indenização aos expropriados
" .

(STF - RE: 1010819 PR, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 26/05/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 29/09/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FAIXA DE FRONTEIRA. BEM DA UNIÃO. ALIENAÇÃO DE TERRAS POR ESTADO NÃO TITULAR DO DOMÍNIO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. "TRÂNSITO EM JULGADO". AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JUDICIAL. PRETENSÃO QUERELA NULLITATIS. CABIMENTO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RETORNO DOS AUTOS À CORTE REGIONAL PARA EXAME DO MÉRITO DAS APELAÇÕES
.

1. O INCRA ajuizou ação de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária contra Antônio Mascarenhas Junqueira e outros, objetivando a aquisição da posse e do domínio do imóvel denominado "Gleba Formosa", com área de 14.000 ha (quatorze mil hectares), situado no Município Mato Grossense de Vila Bela da Santíssima Trindade. O processo transitou em julgado e, por ordem judicial, o INCRA emitiu diversas TDAs para indenização da terra nua e fez o pagamento de alguns precatórios, estando a dívida quitada apenas em parte. Nesse ínterim, a autarquia expropriante propôs a presente ação civil pública contra o Estado do Mato Grosso e diversos particulares nominados na petição inicial para evitar a ocorrência de dano grave ao patrimônio público federal, com o objetivo de obter: (a) a declaração de nulidade de registros imobiliários decorrentes de titulações feitas a non domino pelo Estado réu sobre terras devolutas situadas na faixa de fronteira do Brasil com a Bolívia, de plena titularidade federal desde a Constituição de 1891 até os dias atuais; (b) o reconhecimento judicial de que não é devida qualquer indenização decorrente de ação expropriatória anteriormente ajuizada pelo INCRA contra os particulares que figuram como réus nesta ação; e (c) a condenação ao ressarcimento de todos os valores que tenham sido pagos indevidamente com base no título judicial extraído da desapropriação.

2. O Juízo de 1º Grau julgou procedentes os pedidos formulados na ação. O TRF da 1ª Região reformou a sentença por entender que "a ação civil pública (...) não tem serventia para buscar a anulação de venda de terras devolutas por Estado-membro, posteriormente desapropriadas e com sentença passada em julgado, até mesmo porque não é sucedâneo serôdio da ação rescisória não proposta no biênio legal"(fl.1556).

3. A Sra. Ministra Eliana Calmon, relatora do caso, negou provimento aos dois recursos especiais, por entender que, "em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica, incabível a ação civil pública, que, pela via transversa, busca declarar nulo o título de domínio, rescindir o julgado na ação de desapropriação e condenar os particulares a devolverem valores recebidos em cumprimento de uma ordem judicial".

4. Do regime jurídico da faixa de fronteira e da natureza do vício decorrente de alienação por quem não detém o domínio.

4.1. O domínio público sobre a porção do território nacional localizada na zona de fronteira com Estados estrangeiros sempre foi objeto de especial atenção legislativa, sobretudo constitucional. As razões dessa preocupação modificaram-se com o tempo, principalmente quando da sucessão do regime imperial para o republicano, mas sempre estiveram focadas nos imperativos de segurança nacional e de desenvolvimento econômico.

4.2. A faixa de fronteira é bem de uso especial da União pertencente a seu domínio indisponível, somente autorizada a alienação em casos especiais desde que observados diversos requisitos constitucionais e legais.

4.3. Compete ao Conselho de Defesa Nacional, segundo o art. 91, § 1º, III, da CF/88, propor os critérios e condições de utilização da faixa de fronteira. Trata-se de competência firmada por norma constitucional, dada a importância que a CF/88, bem como as anteriores a partir da Carta de 1891, atribuiu a essa parcela do território nacional.

4.4. Nos termos da Lei 6.634/79, recepcionada pela CF/88, a concessão ou alienação de terras públicas situadas em faixa de fronteira dependerá, sempre, de autorização prévia do Conselho de Segurança Nacional, hoje Conselho de Defesa Nacional.

4.5. O ato de assentimento prévio consiste em uma autorização preliminar essencial para a prática de determinados atos, para o exercício de certas atividades, para a ocupação e a utilização de terras ao longo da faixa de fronteira, considerada fundamental para a defesa do território nacional e posta sob regime jurídico excepcional, a teor do disposto no § 2º do art. 20, da Constituição Federal. É por meio do assentimento prévio que o Estado brasileiro busca diagnosticar a forma de ocupação e exploração da faixa de fronteira, a fim de que se possam desenvolver atividades estratégicas específicas para o desenvolvimento do país, salvaguardando a segurança nacional.

4.6. A faixa de fronteira não é somente um bem imóvel da União, mas uma área de domínio sob constante vigilância e alvo de políticas governamentais específicas relacionadas, sobretudo, às questões de segurança pública e soberania nacional.

4.7. A importância da área deve-se, também, à relação estreita que mantém com diversas outras questões igualmente relevantes para o Governo Federal, entre elas: (a) questões indígenas, pois, segundo informações da Secretaria de Patrimônio da União, 30% da faixa de fronteira é ocupada por terras indígenas, já demarcadas ou não; (b) questões fundiárias relacionadas à grilagem e conflito de terras; (c) questões sociais da mais alta relevância, como a invasão de terras por movimentos sociais e a exploração de trabalhadores em regime de semi-escravidão; (d) questões criminais referentes ao narcotráfico, tráfico de armas, descaminho, crimes ambientais – como a exploração ilegal de madeira e a venda ilícita de animeis silvestres – assassinato de lideranças indígenas, de trabalhadores rurais, de posseiros, de sindicalistas e até de missionários religiosos; (e) questões de Direito Internacional relacionadas à necessidade de integração regional com os países membros do Mercosul e das demais organizações de que o Brasil seja parte.

4.8. Qualquer alienação ou oneração de terras situadas na faixa de fronteira, sem a observância dos requisitos legais e constitucionais, é "nula de pleno direito", como diz a Lei 6.634/79, especialmente se o negócio imobiliário foi celebrado por entidades estaduais destituídas de domínio.

4.9. A alienação pelo Estado a particulares de terras supostamente situadas em faixa de fronteira não gera, apenas, prejuízo de ordem material ao patrimônio público da União, mas ofende, sobretudo, princípios maiores da Constituição Federal, relacionados à defesa do território e à soberania nacional.

4.10. O regime jurídico da faixa de fronteira praticamente não sofreu alterações ao longo dos anos desde a primeira Constituição Republicana de 1891, razão porque pouco importa a data em que for realizada a alienação de terras, devendo sempre ser observada a necessidade de proteção do território nacional e da soberania do País.

5. Da nulidade absoluta e da pretensão querela nullitatis insanabilis.

5.1. O controle das nulidades processuais, em nosso sistema jurídico, comporta dois momentos distintos: o primeiro, de natureza incidental, é realizado no curso do processo, a requerimento das partes, ou de ofício, a depender do grau de nulidade. O segundo é feito após o trânsito em julgado, de modo excepcional, por meio de impugnações autônomas. As pretensões possíveis, visando ao reconhecimento de nulidades absolutas, são a ação querela nullitatis e a ação rescisória, cabíveis conforme o grau de nulidade no processo originário.

5.2. A nulidade absoluta insanável - por ausência dos pressupostos de existência - é vício que, por sua gravidade, pode ser reconhecido mesmo após o trânsito em julgado, mediante simples ação declaratória de inexistência de relação jurídica (o processo), não sujeita a prazo prescricional ou decadencial e fora das hipóteses taxativas do art. 485 do CPC (ação rescisória). A chamada querela nullitatis insanabilis é de competência do juízo monocrático, pois não se pretende a rescisão da coisa julgada, mas apenas o reconhecimento de que a relação processual e a sentença jamais existiram.

5.3. A doutrina e a jurisprudência são unânimes em afirmar que a ausência de citação ou a citação inválida configuram nulidade absoluta insanável por ausência de pressuposto de existência da relação processual, o que possibilita a declaração de sua inexistência por meio da ação querela nullitatis.

5.4. Na hipótese, pelo que alegam o INCRA e o Ministério Público Federal, as terras foram alienadas a particulares pelo Estado do Mato Grosso que não detinha o respectivo domínio, já que se trata de área supostamente situada na faixa de fronteira, bem pertencente à União desde a Carta Constitucional republicana de 1891. Ocorre que a ação de desapropriação foi proposta contra os particulares que receberam do Estado do Mato Grosso terras que não lhe pertenciam, jamais tendo participado do feito o legítimo titular do domínio – a União.

5.5. A União não participou do feito expropriatório e, ainda que tivesse participado,
a simples alegação de que a área expropriada lhe pertence gera dúvida razoável quanto a uma das condições da ação, especificamente o interesse processual, pois, provado o domínio federal, desaparece a utilidade do processo, já que impossível desapropriar o que é próprio.

5.6.
A pretensão querela nullitatis pode ser exercida e proclamada em qualquer tipo de processo e procedimento de cunho declaratório. A ação civil pública, por força do que dispõe o art. 25, IV, “b”, da Lei n.º 8.625/93 (Lei Orgânica do Ministério Público), pode ser utilizada como instrumento para a anulação ou declaração de nulidade de ato lesivo ao patrimônio público.

5.7.
A ação civil pública surge, assim, como instrumento processual adequado à declaração de nulidade da sentença, por falta de constituição válida e regular da relação processual
.

5.8.
A demanda de que ora se cuida, embora formulada com a roupagem de ação civil pública, veicula pretensão querela nullitatis, vale dizer, objetiva a declaração de nulidade da relação processual supostamente transitada em julgado
por ausência de citação da União ou, mesmo,
por inexistência da própria base fática que justificaria a ação desapropriatória, já que a terra desapropriada, segundo alega o autor, já pertencia ao Poder Público Federal.

6. Do conteúdo da ação de desapropriação e da ausência de trânsito em julgado quanto às questões relativas ao domínio das terras desapropriadas.

6.1.
A ação de desapropriação não transitou em julgado quanto à questão do domínio das terras expropriadas – até porque jamais foi discutida nos autos do processo –, mas tão somente quanto ao valor da indenização paga. Não houve, portanto, trânsito em julgado da questão tratada na presente ação civil pública. Apenas os efeitos desta, se julgados procedentes os pedidos, poderão, por via indireta, afetar o comando indenizatório contido na sentença da ação expropriatória já transitada em julgado
.

6.2.
A inexistência de coisa julgada material quanto à discussão sobre o domínio das terras desapropriadas afasta o fundamento de que se valeu o acórdão recorrido para extinguir o processo sem resolução de mérito por inadequação da via eleita
.
Com efeito, a ação civil pública é o instrumento processual adequado para se obter a declaração de nulidade de ato, ainda que judicial, lesivo ao patrimônio público, sobretudo quando consagra indenização milionária a ser suportada por quem já era titular do domínio da área desapropriada.

7. Da ausência de coisa julgada quando a sentença ofende abertamente o princípio constitucional da "justa indenização" - A Teoria da Coisa Julgada Inconstitucional.

7.1.
O princípio da "justa indenização" serve de garantia não apenas ao particular – que somente será desapossado de seus bens mediante prévia e justa indenização, capaz de recompor adequadamente o acervo patrimonial expropriado –, mas também ao próprio Estado, que poderá invocá-lo sempre que necessário para evitar indenizações excessivas e descompassadas com a realidade.

7.2.
Esta Corte, em diversas oportunidades, assentou que não há coisa julgada quando a sentença contraria abertamente o princípio constitucional da "justa indenização" ou decide em evidente descompasso com dados fáticos da causa ("Teoria da Coisa Julgada Inconstitucional").

7.3.
Se a orientação sedimentada nesta Corte é de afastar a coisa julgada quando a sentença fixa indenização em desconformidade com a base fática dos autos ou quando há desrespeito explícito ao princípio constitucional da "justa indenização", com muito mais razão deve ser "flexibilizada" a regra, quando condenação milionária é imposta à União pela expropriação de terras já pertencentes ao seu domínio indisponível, como parece ser o caso dos autos.

8. A Primeira Seção, por ambas as Turmas, reconhece na ação civil pública o meio processual adequado para se formular pretensão declaratória de nulidade de ato judicial lesivo ao patrimônio público (querela nullitatis). Precedentes.

9. O provimento à tese recursal não implica julgamento sobre o mérito da causa, mas apenas o reconhecimento de que a ação civil pública é o instrumento processual adequado ao que foi postulado na demanda em razão de todo o substrato fático narrado na inicial. Assim, ultrapassada a preliminar de inadequação da via, caberá à Corte regional, com total liberdade, examinar o recurso de apelação interposto pelos ora recorridos.

10. Recursos especiais providos.

(REsp n. 1.015.133/MT, relatora Ministra Eliana Calmon, relator para acórdão Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 2/3/2010, DJe de 23/4/2010.)

Nesse contexto, a decisão de primeiro grau que reconheceu a litigância de má-fé do Estado e aplicou a multa pecuniária contraria não apenas a legislação processual, mas também os fundamentos constitucionais que norteiam a gestão pública responsável.

Para corroborar e fortalecer este entendimento, trago à colação os seguintes precedentes jurisprudenciais:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2.
A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a penalidade por litigância de má-fé.

(STJ - AgInt no AREsp: 1671598 MS 2020/0050805-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. SENTENÇA. LÍQUIDA. VALOR EXEQUENDO HOMOLOGADO ANTERIOMENTE. QUANTIA DEPOSITADA PELA EXECUTADA. NATUREZA. GARANTIA DO JUÍZO E NÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA. REVISÃO DAS MATÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. I NCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 2. REVALORAÇÃO DA PROVA. AFASTAMENTO. 3. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO INATACADO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. SÚMULAS 283/STF. 4.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. 5. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. 6. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. 7. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da liquidez da sentença, da quantia depositada não se tratar de pagamento e da incidência de multa e honorários advocatícios, não prescindiria do reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ, não sendo o caso, também, de revaloração da prova. 2. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3.
Conforme entendimento desta Corte, "a litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios" (AgInt no AREsp 1.814.712/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe 22/9/2021
), o que não ocorreu no caso em análise. 3.1. A jurisprudência desta Corte Superior não admite a majoração de honorários de sucumbência por ocasião do julgamento de agravo interno, tendo em vista que a interposição do mencionado recurso não inaugura nova instância. 4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 5. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 6 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2181722 RJ 2022/0239863-7, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022, II, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALCANCE DA COISA JULGADA. ELEMENTOS DO JULGADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. AUSENTE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM DO FEITO EM QUE INTERPOSTO O RECURSO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 não se sustenta, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da recorrente. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. Rever o entendimento assentado pelo Tribunal de origem, no tocante ao alcance e limites da coisa julgada, demandaria verdadeiro reexame fático-probatório, procedimento vedado pelo óbice da Súmula 7/STJ. 3. Os honorários recursais somente serão cabíveis em favor do advogado da parte recorrida, desde que preenchidos os seguintes requisitos: i) a decisão recorrida for publicada a partir de 18/3/2016, data em que entrou em vigor o Código de Processo Civil de 2015; ii) o recurso não for conhecido integralmente ou desprovido; e iii) houver condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 4.
Conforme entendimento desta Corte, "a litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios" (AgInt no AREsp 1.814.712/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe 22/9/2021), o que não ocorreu no caso em análise
. 5.
A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser analisado em cada caso concreto o caráter abusivo ou protelatório do recurso, o que não se verifica na hipótese
. 6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.205.727/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

O ente federativo não pode ser penalizado por exercer seu direito de ação quando este se encontra amparado em elementos que justificam a revisão de atos potencialmente lesivos.

A conclusão imediata de litigância de má-fé, com aplicação de multa utilizada no caso, sem análise dos fatos que envolvem a questão, parece-me temerária e desconexa com balizas que devem nortear toda e qualquer atuação do magistrado, que deve sempre pautar-se na análise judiciosa e imparcial da questão.

É fato que a matrícula que ensejou a condenação de indenização por desapropriação indireta dos agravados foi cancelada por atuação da Corregedoria Nacional de Justiça, fazendo pairar dúvidas sobre a dominialidade do bem, objeto de discussão na lide.

Como bem salientou o conspícuo Ministro Castro Meira, por ocasião do julgamento do AgInt no AREsp n. 2.205.727/RJ “a simples alegação de que a área expropriada lhe pertence gera dúvida razoável quanto a uma das condições da ação, especificamente o interesse processual, pois, provado o domínio federal, desaparece a utilidade do processo, já que impossível desapropriar o que é próprio”.

Ora, se o bem desapropriado indiretamente pertence ao Estado, o que há para indenizar?

Logo, conclui-se, pois, que é legitima a atuação do Estado do Pará, devendo-se ser reconhecida a sua legitimidade de atuação e sua importância na defesa do patrimônio público e da gestão responsável do orçamento, pelo que merece provimento o presente recurso.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ, para cassar a condenação por litigância de má-fé e a multa de 3% sobre o valor da causa.

Determino, ainda, o prosseguimento regular do feito no Juízo de origem, com a análise das questões de mérito, garantindo-se a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/12/2024